Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença em razão da desclassificação da conduta para o crime de receptação; (ii) analisar a viabilidade da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais.
III. Razões de Decidir
3. O juiz pode atribuir nova qualificação jurídica aos fatos descritos na denúncia sem necessidade de aditamento, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, especialmente quando o contexto fático permanecer inalterado e houver posterior concordância da Defesa, assegurados o contraditório e a ampla defesa
4. A fixação de indenização por danos materiais exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução probatória específica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desses elementos inviabiliza a condenação do réu ao pagamento da reparação mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigos 383, 384 e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914927, 0702795-44.2020.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024, DJe 9/9/2024; STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/6/2018, DJe 28/6/2018; TJDFT, Acórdão 1934592, 0710027-20.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 5/11/2024.